Tribunal: TJMT
Processo: 0006979-56.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006979-56.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALANKARDEQUE LOURENCO LEMES - CPF: 303.668.951-68 (APELANTE), ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - CPF: 550.040.326-53 (ADVOGADO), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), LAUDIMIRA LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 460.770.901-82 (APELADO), CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA - CPF: 130.326.401-30 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), IDELMA LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 617.085.181-34 (APELADO), ACABIAS JOSE LUIZ - CPF: 352.985.451-49 (APELADO), WAILDO JOSE LUIZ - CPF: 652.161.721-49 (APELADO), SERGIO JOSE LUIZ - CPF: 298.659.131-00 (APELADO), SUERLEI LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 451.792.041-00 (APELADO), SUELY LUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 162.330.851-87 (APELADO), CARLOS ROBERTO JOSE LUIZ - CPF: 352.976.461-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - É condição sine qua non para o sucesso da ação executória que a parte executada esteja inadimplente, uma vez que pode apresentar através de seu mister probatório a quitação do valor cobrado, e, que não resta dúvida que a sua obrigação liquida, certa e exigível esteja presente no título executivo.

2 – “ Código Civil - Art. 206. Prescreve: (...) § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”.

3 - “AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO. No caso em apreço, aplica-se a prescrição qüinqüenal, que tem por marco inicial a data do inadimplemento da obrigação. JUROS DE MORA. Marco inicial dos juros de mora é a data do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil . APELOS DESPROVIDOS. UNÂNIME”. (Apelação Cível No 70067659615, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 05/07/2017).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALANKARDEQUE LOURENCO LEMES em face de sentença proferida na “AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO COM PERDAS E DANOS”, nos autos de no 0006979-56.2018.8.11.0004, que foi ajuizado originalmente pelo próprio apelante; feito que tem trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra de Garças – Mato Grosso.

Prolatada a sentença sob ID. Num. 26012971, o magistrado de piso julgou improcedente o pedido formulado por Alankardeque Lourenço Lemes em desfavor de Laudimira Luiz de Oliveira e Idelmar Luiz de Oliveira, declarando a prescrição da pretensão de reparação civil, e considerando a regra da causalidade e da sucumbência, condenou a parte apelante/autora em com custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o trabalho do(a)s Advogado(a)s da parte apelada/requerida, a complexidade da demanda e o tempo despendido.

Em apertada síntese, alega o recorrente sob ID. Num. 26012973 que a prescrição foi interrompida em 2008 quando da distribuição da ação 1059-53.2008.811.0004, perante a 1a Vara Cível de Barra do Garças, que o prazo voltou a fluir com o transito em julgado da referida ação em 20 de fevereiro de 2009, que o prazo prescricional é de 10 anos conforme art. 205 do Código Civil.

Contrarrazões apresentadas sob ID. Num. 26012978.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Em 1a instância assim foi sentenciado:

“I – Relatório

Trata-se de ação intitulada em resolução de compromisso de compra e venda, em que se pleiteia indenização em R$33.000,00 (trinta e três mil reais) a título de lucros cessantes, danos emergentes e danos morais proposta por Alankardeque Lourenço Lemes em desfavor de Laudimira Luiz de Oliveira e Idelmar Luiz de Oliveira, partes qualificadas.

Inicial instruída com procuração e documentos (fls. 21/386).

Emenda à inicial às fls. 389/391.

Recebida a inicial (fl. 398/399), frustrou-se a composição (fl. 413). A parte requerida apresentou contestação (fls. 418/437) em que se sustenta prescrição, inaptidão da inicial, ilegitimidade passiva e, no mérito, rebate os fatos articulados pela parte autora.

O autor deixou de apresentar impugnação (fls. 442).

Em seguida, os autos vieram conclusos.

Relatados, decide-se.

II – Motivação

Passa-se a sanear o presente feito.

A alegação de ilegitimidade passiva deve ser afastada porquanto, neste particular, nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o julgador deve aferir as condições da ação, em específico a legitimidade, a vista do alegado pelo autor, sem imiscuir no mérito e admitindo, em caráter precário, a veracidade do que fora afirmado.

Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. (STJ - AgInt no REsp 1651138/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018).

Aliás, na forma suscitada, a preliminar confunde-se com o próprio mérito da causa dada a alegação de não envolvimento com evento danoso, razão por que a parte requerida ostenta pertinência subjetiva para responder aos termos da pretensão deduzida na inicial já que a autora lhe imputa a responsabilidade – haftung - pelo evento.

Por outro lado, não há como acolher a postulação de inaptidão da inicial, quer seja pela adequada e compreensiva narrativa do fato, quer seja pela correção que se operou a partir das fls. 389/391.

Contudo, a análise de prejudicial de mérito se impõe.

O termo inicial para fluir o prazo prescricional é a data do vencimento do título. Nos autos, o marco temporal marcado nos autos é o pagamento da segunda parcela, datada de 28 de junho de 2002, e, não obstante, o ajuizamento da inicial, que ocorreu apenas em 07 de junho de 2018.

Sob a ótica do Código Civil de 2002, o vertente caso amolda-se ao disposto no art. 206, §3o, incisos IV e V, do qual se extrai o prazo prescricional de três anos para a ação de reparação de danos.

Assim, forçosamente, já havia se expirado o prazo prescricional quando do ajuizamento da ação, uma vez que passados aproximadamente 16 (dezesseis) anos, notadamente quando a parte autora não comprova qualquer fato interruptivo da prescrição.

Nesse viés, autorizado é o reconhecimento da prescrição até de ofício conforme art. 487, II, do CPC, regra que encontra fundamento na normatização constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5o, LXXVIII).

Entretanto, para efeitos do parágrafo único do artigo 487 e artigo 10, ambos do Código de Processo Civil, oportunizado à parte autora a se manifestar, em prazo de impugnação à contestação, esta permaneceu inerte.

Portanto, improcede a pretensão deduzida.”

O recorrente irresigna-se com a sentença exarada aduzindo que a decisão de 1a instância carece de reforma, infirmando em suas razões recursais que não ocorreu o instituto da prescrição.

A presente demanda tem em seu amago a vontade do demandante emrescindir um contrato de compra e venda, tal fato é incontroverso, destarte, versa a ação sobre um título executivo extrajudicial.

O título executivo pode ser configurado como um elementoimprescindível do processo executório, configurando-se como prova primordial do crédito executado.

O título executivo, porém, deve obedecer uma série de quesitos para comprovar a subsistência do seu crédito, ou seja, através do preenchimento dos ditames legais o crédito constante no título será legitimado.

O doutrinador Candido Rangel Dinamarco (1997, p.208), ensina:

“Título executivo é um ato ou fato jurídico indicado em lei como portador do efeito de tornar adequada a tutela executiva em relação ao preciso direito a que se refere.” (Dinamarco, Cândido Rangel, Execução Civil – 5a Edição – São Paulo, Malheiros, 1997, p.208)

Os títulos executivos são judiciais ou extrajudiciais, contudo, indispensável expressar uma obrigação certa, liquida e exigível.

O Código de Processo Civil elenca os títulos executivos extrajudiciais:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;

V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;

VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte;

VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio;

VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;

XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei;”

Em artigo vindouro, novamente o Código de Processo Civil diz que título executivo extrajudicial é todo ato jurídico escrito, que nele apresente os critérios da liquidez e da certeza: “CPC - Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.”

Desta feita, assenta-se que é condiçãosine qua nonpara o sucesso da ação executória que a parte executada esteja inadimplente, uma vez que pode apresentar através de seu mister probatório a quitação do valor cobrado,e,que não resta dúvida que a sua obrigaçãoliquida, certa e exigível esteja presente no título executivo.

O título é certo quando não deixa dúvidas acerca de sua existência; líquido quando não deixa dúvida a respeito de seu objeto; exigível quando não há dúvida sobre sua atualidade.

Neste espeque, o magistrado aquo pontuou que a prescrição se operou no caso em apreço.

O Código Civil preleciona sobre o assunto.

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Operada a prescrição, perde o título de crédito suas características executivas e passa a servir apenas como indício de prova da existência do crédito, exigindo a comprovação da existência do negócio subjacente ao qual se vincula.

Assim, quando já prescritas a ação executiva, resta a ação de cobrança e monitória, nos autos da qual, deverá ser comprovada a causa debendi. É dizer, tratando-se de ação de natureza causal, constitui ônus do credor a comprovação da origem do débito ou obrigação e sua relação com a subscritor.

Outrossim, tratando-se de ação de cobrança de dívida líquida constante em instrumento público ou particular, fundada em direito pessoal, como no caso do cheque dos presentes autos, o prazo prescricional, a teor do disposto no inc. I, do § 5o do art. 206, do Código Civil de 2002, é quinquenal. Assim prescrito o contrato, tendo em vista que o termo inicial para fluir o prazo prescricional é a data do vencimento do título. Nos autos, o marco temporal marcado é o pagamento da segunda parcela, datada de 28 de junho de 2002, porém, o ajuizamento da inicial ocorreu apenas em 07 de junho de 2018.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PRESCRIÇÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO INTERROMPE A FLUÊNCIA DO PRAZO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A notificação extrajudicial promovida pelo credor não constitui ato de reconhecimento do direito pelo devedor e nem se configura qualquer outra causa interruptiva da prescrição, situação que torna imperioso o reconhecimento da prescrição quando transcorridos mais de cinco anos entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento da ação de cobrança. (TJ-MG - AC: 10674160011633001. Data de Julgamento: 29/08/2017)” (Ap 37622/2018 – TJMT - DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018).

“AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO. No caso em apreço, aplica-se a prescrição qüinqüenal, que tem por marco inicial a data do inadimplemento da obrigação. JUROS DE MORA. Marco inicial dos juros de mora é a data do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil . APELOS DESPROVIDOS. UNÂNIME”. (Apelação Cível No 70067659615, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 05/07/2017).

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de R$3.000,00(três mil reais) no art. 85, § 11o, do CPC, suspensos pela gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020